Tribunal: CARF
Processo: 12585.000378/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12585.000378/2010-49
RESOLUÇÃO
3302-002.990 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
VOTORANTIM METAIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-
002.988, de 11 de dezembro de 2025, prolatada no julgamento do processo 12585.000375/2010-
13, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Dionisio Carvallhedo Barbosa (substituto[a] integral), Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração formalizados pela Recorrente, opostos em
desfavor do Acórdão de Recurso Voluntário e de Recurso de Ofício no 3302-013.754, de
28/09/2023, proferido pela 2a Turma, 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento.
Os argumentos aduzidos pela Embargante foram os seguintes:
3.1. Omissão e/ou Contradição: Nulidade do lançamento por vicio de motivação e
inovação das informações fiscais - sustentou a nulidade do lançamento por vício
Fl. 2653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.990 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000378/2010-49
2
de motivação, tendo em vista que o procedimento fiscal materializado no
despacho decisório consistiu na listagem genérica de itens glosados, limitando-se
a sustentar que estes não se enquadrariam no conceito de insumos nos termos da
legislação sem analisar detalhadamente cada um dos itens questionados, tal
como utilizados dentro do processo produtivo da Embargante; que o acórdão foi
omisso acerca das peculiaridades fáticas do caso, que evidenciam a flagrante
nulidade do trabalho fiscal no caso em tela. Considerando a conjuntura fática
apresentada pela Embargante em seu recurso voluntário, é fundamental que o v.
acórdão se manifeste sobre essas questões.

Omissão: Afirmou a Recorrente que o acordão foi omisso em relação:
3.2. aos gastos com combustíveis;
3.3 com os gastos com elaboração de projetos geotécnicos em geral,
terraplanagem, prospecção;
3.4 demais bens e serviços indicados nos laudos e nos documentos apresentados;

Contradição: Afirmou a Recorrente que o acordão foi omisso em relação:
3.5 aproveitamentos dos créditos apropriados em período diverso daquele em
que verificada a respectiva aquisição;

Em despacho de admissibilidade, o Presidente da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara
da 3a Seção do CARF deu SEGUIMENTO PARCIAL aos Embargos de Declaração opostos pelo
contribuinte para que o colegiado aprecie as matérias relativas a:
1.
Omissão e/ou Obscuridade: Os Gastos com Combustíveis;
2.
Omissão/Obscuridade Quanto aos Gastos com Elaboração de Projetos
Geotécnicos em Geral, Terraplanagem, Prospecção;
3.
Obscuridade e/ou Contradição e/ou Omissão Quanto aos Demais Bens e
Serviços Indicados nos Laudos e nos Documentos apresentados pela Recorrente.
Acolhidos os Embargos, foram encaminhados para inclusão na pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Conheço dos Embargos, por serem tempestivos, tratarem de matéria de
competência desta turma e cumprirem os demais requisitos ora exigidos.
Dos Argumentos da Embargante
A Embargante sustenta a nulidade do lançamento por vício de motivação, tendo
em vista que o procedimento fiscal materializado no despacho decisório consistiu
Fl. 2654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.990 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000378/2010-49
3
na listagem genérica de itens glosados, limitando-se a sustentar que estes não se
enquadrariam no conceito de insumos nos termos da legislação sem analisar
detalhadamente cada um dos itens questionados, tal como utilizados dentro do
processo produtivo da Embargante.
Disse a Embargante que a proclamação do resultado do julgamento do Recurso de
Ofício (Acórdão 3302-013.752, de 28/09/2023) não refletiu aquilo que foi decidido
pelo Colegiado, além de a ementa apresentar inconsistências.
A admissibilidade do presente recurso ficou restrita para que o colegiado aprecie
as matérias relativas à Omissão e/ou Obscuridade: gastos com combustíveis;
quanto os gastos com Elaboração de Projetos Geotécnicos em Geral,
Terraplanagem, Prospecção; e em relação a Obscuridade e/ou Contradição e/ou
Omissão - Demais Bens e Serviços Indicados nos Laudos e nos Documentos
Apresentados pela Recorrente.
Passa-se à análise.
Quanto ao tópico “3. Obscuridade e/ou contradição e/ou omissão: os demais bens
e serviços indicados nos laudos e nos documentos apresentados pela Recorrente”,
a Embargante afirmou que a fiscalização não analisou - item a item - os bens e
serviços que justificaram o suposto aproveitamento indevido de créditos, de
modo a esclarecer as razões individuais que motivaram as glosas efetuadas. O
agente fiscal optou por definir as premissas centrais por ele consideradas como
corretas e citar alguns exemplos de bens e serviços glosados em seu relatório.
Alegou que o seu recurso contempla tanto os esclarecimentos consignados na
própria petição, como também todas as informações adicionais, documentos e
laudos apresentados nos presentes autos.
Pelo exposto, mostra-se necessária a conversão do julgamento em diligência, a
fim de oportunizar à Recorrente a análise de itens considerados insumos, a partir
de laudo técnico conclusivo, elaborado por profissional habilitado, apto a
demonstrar — se for o caso — a aderência dos itens ao conceito de insumo nos
termos do Resp. no 1.221.170/PR.
Todavia, a aferição da essencialidade ou da relevância daqueles elementos na
cadeia
produtiva
impõe
análise
casuística,
porquanto
sensivelmente
dependente de instrução probatória.
A Recorrente destacou, em especial, os itens relacionados em planilhas (arquivo
não paginável) em que arrolou bens e serviços utilizados como insumos glosados.
Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material, e com
fundamento nos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72 e nos arts. 35 a 37 e 63 do
Decreto no 7.574/2011, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência, para que a autoridade fiscal de origem:
(i) Analise os itens constantes das planilhas localizadas em arquivos não paginável,
“serviços utilizados como insumos glosados” e “bens utilizados como insumos
Fl. 2655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.990 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000378/2010-49
4
glosados”, observando os critérios constantes do Resp. no 1.221.170/PR, excluídos
os itens cujas glosas já foram revertidas tanto pela DRJ quanto pelo CARF;
(ii) Analisar os gastos com combustíveis de modo a definir se todos são ou não
considerados insumos;
(iii) intime-se a contribuinte para que, caso entenda pertinente, apresente laudo
técnico conclusivo contendo análise detalhada e comparativa demonstrando se
trata de insumos passíveis de créditos das Contribuições;
(iv) elabore relatório conclusivo, contendo análise técnica dos documentos e
manifestação quanto ao cumprimento dos critérios de definição de insumos;
(v) intime a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência,
concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 35 do Decreto no
7.574/2011.

Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
recurso em diligência, nos termos do voto.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 2656
DF CARF MF
Original